Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Extinção sem resolução do mérito. Comprovação da localização exata do veículo. Recurso Provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação exata da localização do bem e de recolhimento de custas intermediárias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a sentença extintiva foi correta ante a ausência de demonstração da exata localização do veículo, mesmo a parte tendo fornecido novo endereço e apresentado comprovante de recolhimento das custas relativas à diligência.
III. Razões de decidir
3. O fornecimento de novo endereço e a comprovação do recolhimento das custas demonstram o interesse da parte na continuidade do feito, afastando a hipótese de abandono processual prevista no art. 485, III, do CPC.
4. Não há previsão legal para condicionar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à demonstração da exata localização do bem.
5. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de idêntica demanda, em violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da economia processual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O fornecimento de novo endereço para cumprimento de diligência e a comprovação do recolhimento das custas intermediárias caracterizam interesse processual e afastam a extinção do processo por abandono. 2. A exigência de comprovação da localização exata do bem, como condição para expedição de mandado de busca e apreensão, carece de amparo legal.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 485, III e VI, e § 1o do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdãos n.o 1363367 e 1896372.